Tribunal: STF
Processo: RE 1546584
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SENAR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. ILEGITIMIDADE. 1. A obrigação do adquirente da produção rural dos produtores rurais pessoas físicas de descontar (do valor devido aos produtores rurais) e recolher, na condição de substituto tributário, a contribuição social ao SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, está instituída no artigo 11, parágrafo 5º, alínea 'a', do Decreto nº 566, de 10 de junho de 1992, na redação dada pelo Decreto nº 790, de 31 de março de 1993. 2. Somente a lei poderia atribuir ao adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física ou empregador rural a responsabilidade pela retenção da contribuição devida ao SENAR, instituindo-o na função de substituto tributário. 3. Inexiste previsão legal para o regime de substituição tributária fixado pelo art. 11, § 5º, a, do Decreto nº 566/92, obrigando a parte autora à retenção e ao subsequente recolhimento da contribuição destinada ao SENAR, instituída pela Lei nº 8.315/91, regulamentada pelo Decreto nº 566/92 e Lei nº 9.528/97, relativamente a operações de comercialização de produção rural por produtores rurais, sujeitas ao indigitado regime de substituição tributária. 4. Na ausência de lei, a obrigação instituída pelo decreto 566/92 viola frontalmente o disposto no art. 97 do CTN e, portanto, é ilegal, sendo desnecessário confrontá-la com a Constituição Federal. 5. Impossibilidade do levantamento dos depósitos judiciais pelo autor, porquanto não possui legitimidade para postular o indébito (doc. 131, p. 12).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a legitimidade do regime de substituição tributária fixado pelo art. 11, § 5°, a, do Decreto n. 566/1992 (doc. 155).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.381.943 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 27/6/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.501.878 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA MAGNA CARTA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NA FORMA DO ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. NÃO-CABIMENTO DO APELO EXTREMO. É incabível o recurso extraordinário, com suporte na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, se na origem não houve declaração de inconstitucionalidade na forma do artigo 97 do Magno Texto. Agravo Regimental desprovido (RE 411.018 AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º/6/2007 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III - A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1.189.677 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/5/2019 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Divergir das conclusões do Tribunal de origem – quanto à condição de portador de doença grave, para fins de isenção tributária – demandaria reanálise de legislação infraconstitucional, a revelar ausente ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como imprescindível o reexame do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.416.113 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2023 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator